Tribunal: TJSP
Processo: 3001121-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
CUMPRIMENTO de sentença proferida em ação coletiva promovida pela apeoesp – PROCESSO No 0017872-93.2005.8.26.0053, que reconheceu o direito dos professores da rede pública estadual em terem o quinquênio calculado sobre a totalidade dos vencimentos, excluídas apenas as verbas e vantagens de caráter transitório – Insurgência contra decisão que determinou à executada a apresentação dos informes de

Ementa:
CUMPRIMENTO de sentença proferida em ação coletiva promovida pela apeoesp – PROCESSO No 0017872-93.2005.8.26.0053, que reconheceu o direito dos professores da rede pública estadual em terem o quinquênio calculado sobre a totalidade dos vencimentos, excluídas apenas as verbas e vantagens de caráter transitório – Insurgência contra decisão que determinou à executada a apresentação dos informes de rendimentos necessários à elaboração dos cálculos – Exequente aposentada – Acordo no cumprimento coletivo que estabeleceu o prosseguimento das execuções para aposentados com paridade, mediante comprometimento da executada em fornecer as informações – Órgão administrativo com competência para requisitar os informes faltantes - Ausência de documentação indispensável, a comprometer o recálculo para apuração do "quantum debeatur" e o prosseguimento da execução - Hipótese que autoriza a imposição da obrigação ao ente estatal, detentor dos dados, om fulcro no art. 524, §§ 3o e 4o, do CPC – Dever de cooperação com a prestação jurisdicional (art. 6o do CPC) – Existência de interesse na solução da demanda também da parte executada, que precisa solver o débito – Decisão mantida – Ressalva quanto a não obrigatoriedade de apresentação de planilhas de cálculos, ônus das exequentes - Recurso desprovido, com observação.